Tribunal: TCU
Processo: 032.022/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico objetivando a contratação de serviços de consultoria para adequação do Sesc/MS à Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, referente ao Pregão Eletrônico 23/PE-029, conduzido pela Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado do Mato Grosso do Sul (Sesc/MS), tendo como objeto a contratação de serviços de consultoria para adequação da entidade à Lei 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), com a implantação e integração de solução tecnológica, assessoria técnica, levantamento de ativos de dados pessoais, manutenção da solução adquirida pelo período contratual e respectivo suporte técnico, além do fornecimento de licenças de uso de software e treinamento, pelo prazo de 36 meses, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 71, IX, da Constituição Federal, nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, nos arts. 4o, I, e 9o, I, da Resolução TCU 315/2020 e nos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014, em: 9.1. conhecer da denúncia para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar ao Serviço Social do Comércio - Administração Regional do Estado do Mato Grosso do Sul (Sesc/MS) que, no prazo de 30 dias, adote providências para anular os atos praticados na fase externa do Pregão Eletrônico 23/PE-029 e o contrato dele decorrente, devendo a AudContratações determinar o cumprimento deste comando; 9.3. dar ciência ao Sesc/MS, sobre as seguintes irregularidades, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, ressaltando que a repetição da falha pode ensejar a aplicação de penalidades por este Tribunal: 9.3.1. previsão, no item 7 do Termo de Referência (TR) de requisitos de capacidade técnico-profissional para fins de habilitação técnica das licitantes, sem admitir a comprovação da capacidade técnico-operacional, resultando restrição da competição e afastamento de propostas vantajosas, em ofensa ao art. 2o do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc (RLC/Sesc), ao princípio da economicidade e à jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 150/2023-TCU-Plenário e 927/2021-TCU-Plenário; 9.3.2. habilitação da empresa Contego Consultoria Ltda., apesar de esta não ter apresentado todos os documentos exigidos no item 7 do TR, contrariando os princípios da igualdade e da vinculação ao instrumento convocatório, previstos no art. 2o RLC/Sesc; 9.3.3. exigência de que os workshops, obrigação da contratada, sejam ministrados pelo profissional jurídico, configurando ingerência indevida na administração da empresa contratada ( Acórdão 35/2019-TCU-Plenário ), restringindo a competição e afrontando o art. 2o, parte final, do RLC/Sesc; 9.3.4. ausência de definição do tempo mínimo de experiência do profissional jurídico e exigência de comprovação da realização de trabalhos em entidades de porte equivalente ao do Sesc/MS, mas sem informar qual é o porte do Sesc/MS, afrontando o princípio do julgamento objetivo, previsto no art. 2o do RLC/Sesc; 9.3.5. ausência de verificação do porte das entidades emitentes dos atestados de capacidade técnica apresentados pela empresa Contego Consultoria Ltda., em desrespeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no art. 2o do RLC/Sesc; 9.3.6. ausência de informações atualizadas na plataforma de licitações e no sítio eletrônico da entidade, sobre os atos posteriores à análise/decisão recursal de 14/8/2023 no Pregão Eletrônico 23/PE-029, contrariando os princípios da transparência e da publicidade e a jurisprudência desta Corte, a exemplo do Acórdão 3585/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. levantar o sigilo das peças do processo, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante.